Tribunal: STJ
Processo: 5008440-82.2021.4.03.6000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201310 - MS (2024/0315811-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: IACO AGRICOLA S/A
ADVOGADOS
: DANILO KNIJNIK - RS034445
LEONARDO VESOLOSKI - RS058285
PEDRO HIROSHI WATANABE DI GESU - RS121736
LEONARDO FLACH AURVALLE - RS123138
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/11/2025
17/11/2025,
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52445349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 18/11/2025 18:47:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: e1a3cdb9-9bab-4b3d-a734-9f0d31e25249

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201310 - MS (2024/0315811-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: IACO AGRICOLA S/A
ADVOGADOS
: DANILO KNIJNIK - RS034445
LEONARDO VESOLOSKI - RS058285
PEDRO HIROSHI WATANABE DI GESU - RS121736
LEONARDO FLACH AURVALLE - RS123138
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos de declaração em face do acórdão
IACO AGRÍCOLA S/A
proferido em sede de Agravo Interno que, por unanimidade, negou provimento ao recurso
especial, cuja ementa transcrevo (fls. 1.469/1.470e):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
CREDITAMENTO DE INSUMOS. TEMAS 779 E 780 STJ. DESPESAS COM
ALIMENTAÇÃO
DE
EMPREGADOS.
ESSENCIALIDADE
NÃO
CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE
ELEMENTOS FÁTICOS E DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
omissão.
II – Esta Corte firmou teses, Temas n. 779 e 780 do STJ, segundo as quais:
a) É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema
de não- cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637 /2002 e 10.833/2003; e b) O conceito de insumo
Documento eletrônico VDA51575076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:42
Código de Controle do Documento: 5e1a4b81-3dd8-48a3-96dc-f2b70cfb1d8a

deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
III – Na mesma assentada, restou definido que cabe às instâncias ordinárias
analisar, observados os critérios da essencialidade ou da relevância, em
cotejo com o objeto social da empresa e à vista das provas produzidas, a
possibilidade de creditamento.
IV – Não obstante o registro da competência das instâncias ordinárias para
aferir os critérios de essencialidade ou relevância ter se dado na solução do
caso concreto, trata-se de desdobramento lógico e natural dos enunciados, e,
por isso mesmo, esta Corte tem aplicado, sistemática e uniformemente, os
óbices das Súmulas ns. 5 e 7 no julgamento dos recursos especiais
interpostos envolvendo a matéria.
V – As leis n. 10635/2002 e 10.833/2003, que disciplinam o aproveitamento
de créditos, admitem os descontos de créditos na sistemática de PIS/COFINS
não cumulativos adquiridos em relação a vale-transporte e alimentação,
condicionando tais descontos, todavia, à empregadora ser pessoa jurídica
que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação
e manutenção.
VI – Não se tratando de situação que a lei expressamente autoriza o
aproveitamento de créditos, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, consoante estabelecido nas teses
firmadas em recurso repetitivo, com exclusividade e em caráter definitivo
pelas instâncias ordinárias.
VII – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII – Agravo Interno improvido.

Sustenta, em síntese:
(i) Omissão sobre a ausência de exame da contradição indicada nos
declaratórios perante o TRF3, consistente em: "o acórdão recorrido invocou o
entendimento deste STJ quantoà “‘natureza exemplificativa do rol dos arts. 3o, II da
e da
” (fls. 1.473); todavia, assentou que “despesas
Lei 10.637/2002
Lei 10.833/2003
quepossuem regras específicas contidas nas Leis 10.637/2002, 10.833/2003 e10.865
/2005 (...) não devem ser abrangidas pelo conceito de insumo” (fls.1.116). Não tendo a
decisão ora embargada examinado o ponto, requeremseja suprida a omissão, com
" (fl. 1.488e);
retorno dos autos ao TRF3 para que examinee resolva tal contradição
(ii) Omissão sobre a ausência de enfrentamento da divergência entre a tese do
TRF3 e a tese da decisão embargada quanto à possibilidade subsidiária de creditamento
via conceito de insumo quando a despesa não se enquadra integralmente em hipótese
legal específica; e
(iii) Erro material uma vez que “a Corte de origem concluiu que as despesas
relativas à alimentação dos trabalhadores da Recorrente (...) não detêm o caráter de
essencialidade” (fls. 1.476), pois o TRF3 não teria realizado tal exame, afirmando, em
verdade, impedimento à análise da essencialidade/relevância em razão de que “as
Documento eletrônico VDA51575076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:42
Código de Controle do Documento: 5e1a4b81-3dd8-48a3-96dc-f2b70cfb1d8a

despesas que possuem regras específicas (...) não devem ser abrangidas pelo conceito
(fl. 1.489e);
de insumo” (fls. 1.141)"
Transcorreu in albis o prazo para impugnação (fl. 1.498e).
É o relatório.
VOTO
Consoante o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a oposição
art. 1.022
de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e iii) corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa a decisão que incorra em
qualquer uma das condutas descritas no
§ 1o, no sentido de não se considerar
art. 489,
fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato normativo,
sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega conceitos
jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente ou enunciado de
súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso
sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de seguir enunciado de
súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência
de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento pelo julgador dos argumentos que possuam
aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado. Nesse sentido,
confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de
analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido omissão
suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não é mais
possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de declaração,
ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os
pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado, o
juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes, que
sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado, 18a ed., São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2019, p. 1.178-1.179).

Documento eletrônico VDA51575076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:42
Código de Controle do Documento: 5e1a4b81-3dd8-48a3-96dc-f2b70cfb1d8a

Esposando tal entendimento, precedentes desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC,
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art.489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI –DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016,
DJe
.
15/06/2016)

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA
SOB CONCESSÃO. COBRANÇA EM DESFAVOR DE CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO DE TELEFONIA. POSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento
no
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A prescrição trazida pelo
do
na esteira interpretativa
art. 489
CPC/2015,
sufragada no Superior Tribunal de Justiça, significa que o julgador deve
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida, hipótese aqui não verificada (EDcl no MS n. 21315/DF,
Primeira Seção, DJe
.
15/06/2016)
3. A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que o poder
concedente, com respaldo no
da
(Lei de Concessões
art. 11
Lei n. 8.987/1995
e Permissões), pode autorizar a concessionária a efetuar cobrança pela
utilização de faixas de domínio de rodovia, mesmo de outra concessionária de
serviços públicos, desde que haja previsão no contrato de concessão da
rodovia, como verificado na hipótese.
4. A Primeira Turma desta Corte tem reconhecido o caráter manifestamente
inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação da
sanção prevista no
§ 4o, do
quando a decisão agravada
art. 1.021,
CPC/2015
está fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão
geral, sob o rito dos recursos repetitivos ou com base em jurisprudência
pacífica de ambas as Turmas da 1a Seção.
Documento eletrônico VDA51575076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:42
Código de Controle do Documento: 5e1a4b81-3dd8-48a3-96dc-f2b70cfb1d8a

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
AREsp 1.079.824/SP,
TURMA, julgado em
DJe
06/02/2018,
07/03/2018)

ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU
TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA
DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação
contida no
do
"veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3a
REGIÃO),
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
08/06/2016,
15/06/2016)
II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos
concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e ainda
que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que vitimou
fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do motociclista que invadiu a
contramão da via em alta velocidade".
III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-probatório,
vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual: " pretensão
de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido
(AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp 1.037.131/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
16/11/2017,
22/11/2017)

Afastam-se as apontadas omissões porquanto o Tribunal de origem
harmonizou a análise do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade e
relevância previstos no Temas 779 e 780 do STJ com a prevalência de
regramentos legislativos específicos.
Assinale-se que as Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, disciplinadoras do
regime não cumulativo da contribuição para o PIS e da COFINS, nos seus arts. 3o,
especificam os gastos da pessoa jurídica passíveis de aproveitamento de créditos
dessas contribuições:

o Do valor apurado na forma do
o a pessoa jurídica poderá descontar
Art. 3
art. 2
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: a) no inciso III do § 3o do
o desta Lei; e b) nos §§ 1o e 1o-A do
o
art. 1
art. 2
desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
o da
art. 2
devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
Lei n. 10.845/2002,
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
TIPI;
Documento eletrônico VDA51575076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:42
Código de Controle do Documento: 5e1a4b81-3dd8-48a3-96dc-f2b70cfb1d8a

III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de
bens destinados a venda ou na prestação de serviços.

Desse modo, é lícito ao contribuinte descontar créditos calculados em relação
a bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
O conceito de insumo, por sua vez, consoante fixado nos Temas repetitivos
ns. 779 e 780/STJ (1a S.,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j.
REsp n. 1.221.170/PR,
22.02.2018, DJe 24.04.2018), deve ser aferido à luz dos critérios de
ou
essencialidade
, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
relevância
determinado item
bem ou serviço
para o
–
–
desenvolvimento da atividade econômica
pelo contribuinte.
desempenhada
Isso considerado, o eventual enquadramento de despesas indicadas como
insumos será, inevitavelmente, extraído da análise das provas coligidas em cotejo com o
objeto social da empresa, observados os requisitos apontados.
Assim, como consectário lógico e natural do entendimento vinculante fixado, a
verificação de tais parâmetros, por exigir o exame do acervo fático-probatório dos autos,
incumbe às instâncias ordinárias, de modo que a revisão das conclusões firmadas pela
origem, em sede de recurso especial, encontra óbice nos verbetes sumulares ns. 5 e 7
/STJ, conforme
orientação das Turmas de Direito Público desta Corte, como o
uníssona
demonstra o seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS.
CREDITAMENTO. DESPESAS. INSUMOS. ENQUADRAMENTO. CRITÉRIOS.
Documento eletrônico VDA51575076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:42
Código de Controle do Documento: 5e1a4b81-3dd8-48a3-96dc-f2b70cfb1d8a

ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 5 DO STJ. SUPOSTO DISSÍDIO
EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ COM O RESP
REPETITIVO (TEMA N. 799). INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
RESOLVEU A QUESTÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDDÊNCIA DO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE
STJ. SÚMULA N. 168 DO STJ.
INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravo interno busca a revisão da decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência, sustentando a existência de divergência jurisprudencial e a
inaplicabilidade da Súmula n. 168 do STJ. A agravante pleiteia a uniformização da
interpretação do conceito de insumos para fins de creditamento do PIS e da COFINS.
2. O acórdão embargado erigiu os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ para o
conhecimento da pretensão recursal, tendo em conta que o Tribunal de origem –
soberano na análise fático-probatória –, à luz da tese fixada no julgamento do Tema
n. 779 do STJ, entendeu que os custos e despesas apontadas pela impetrante não
, além de considerar,
seriam essenciais para a realização da atividade econômica
quanto ao enquadramento das despesas com manutenção dos equipamentos de
refrigeração, que "o pedido 'foi demasiadamente genérico e desacompanhado de
prova pré-constituída, impedindo a análise da alegação em mandado de segurança'".
3. Nesse contexto, inarredável a incidência sobre a espécie da Súmula n. 168 do
STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
Relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS,
EAREsp n. 2.485.373/RS,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJEN de
- destaquei)
17/06/2025,
25/06/2025

Na mesma linha, dentre numerosos outros acórdãos: 2a T., AgInt no
Rel.
, j. 13.08.2025, DJEN
AREsp n. 2.817.213/SP,
Min. Marco Aurélio Bellizze
19.08.2025; 1a T., AgInt no

, j. 18.08.2025,
REsp n. 2.199.562/RN, de minha relatoria
DJEN 21.08.2025; 1a T., AgInt nos EDcl no
Rel.
AREsp n. 2.687.728/SP,
Min. Sérgio
, j. 17.03.2025, DJEN 21.03.2025; 2a T., AgInt no
Rel.
Kukina
AREsp n. 2.752.170/SP,
, j. 21.05.2025, DJEN 26.05.2025; 1a T., AgInt no
Min. Francisco Falcão
Rel.
, j. 09.12.2024, DJEN 13.12.2024;
AREsp n. 2.572.293/RS,
Min. Benedito Gonçalves
2a T., AgInt nos EDcl no AgInt no
Rel.
AREsp n. 2.382.626/PR,
Min. Maria Thereza de
, j. 11.12.2024, DJEN 16.12.2024; 1a T., AgInt no
Rel.
Assis Moura
REsp n. 1.741.160/RS,
, j. 22.04.2024, DJe 26.04.2024; 2a T., AgInt no
Min. Paulo Sérgio Domingues
Rel.
, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024; 2a
AREsp n. 2.417.693/SC,
Min. Herman Benjamin
T., EDcl no AgInt no
Rel.
, j. 17.06.2024, DJe
AREsp n. 1.879.228/RS,
Min. Afrânio Vilela
21.6.2024; 1a T., AgInt nos EDcl no
Rel.
, j.
AREsp n. 1.741.323/RS,
Min. Gurgel de Faria
24.10.2022, DJe 24.11.2022.
No caso concreto, a Corte
, após escrutínio do conjunto probatório e da
a qua
interpretação do contrato social da ora Embargante, assentou que as despesas com
alimentação de empregados não detêm o caráter de essencialidade, sendo
Documento eletrônico VDA51575076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:42
Código de Controle do Documento: 5e1a4b81-3dd8-48a3-96dc-f2b70cfb1d8a

desnecessárias à consecução do objeto social da empresa, voltado ao desempenho de
atividades no ramo de produção de etanol, açúcar e energia elétrica, nos seguintes
termos:

Impende assinalar, como já bem observado pela Exma Desembargadora
Federal CECÍLIA MARCONDES, quando do julgamento do AI 5022971-
39.2018.4.03.0000, que a eminente Ministra REGINA HELENA COSTA, em
voto proferido nos autos do julgado acima, ao debruçar-se sobre a questão da
natureza a caracterizar os insumos, assinalou que (...) tem-se que o critério
da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. Por
sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração
do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção,
seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva. - AI 5022971-
39.2018.4.03.0000,
Relatora
Desembargadora
Federal
CECÍLIA
MARCONDES, Terceira Turma, j.
p.
.
02/05/2019,
07/05/2019)
Nesse andar, não há como concordar com o aqui demandado
reconhecimento do caráter de essencialidade atinente aos valores
correspondentes à rubrica elencada no presente writ - referentes às despesas
relativas à alimentação de seus trabalhadores - a conformar a ideia de que
são indispensáveis à consecução do objetivo social da ora apelante, o qual,
consoante o deduzido à inicial, compreende (...) a produção de etanol, açúcar
e energia elétrica (...) - Id. 272858377 -, na esteira dos critérios fixados pelo
E. STJ no aludido repetitivo.
(fl. 1.141e)

Tal conclusão, conforme consignado na decisão ora agravada, efetivamente
não se sujeita a reexame em recurso especial, a teor dos enunciados sumulares ns. 5 e 7
/STJ, de maneira que os argumentos apresentados são insuficientes para desconstituir a
pronunciamento impugnado.
Noutro giro, na lição de Liebman, "o erro material é o erro 'na expressão', não
no pensamento: a simples leitura da sentença deve tornar evidente que o juiz, no
manifestar o seu pensamento, usou nome, ou palavras, ou cifras diversas daquelas que
deveria ter usado para exprimir fielmente e corretamente a ideia que havia em mente. [...]
Em outros termos, o erro material é aquele devido a uma desatenção ou um erro
perceptível na operação de redação do ato" (in Revista de Processo, n. 78, 1995, p. 249).
Na esteira desse entendimento, os seguintes precedentes: AgRg nos
Corte Especial, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 11.12.00;
EREsp 260.545/RS,
Ag 342.580/GO, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, DJ 18.12.06.
De fato, é firme o posicionamento desta Corte segundo o qual o erro material é
aquele aferível
, revelando-se, de imediato, o descompasso entre o
prima facie
pensamento do julgador e a sua manifestação no pronunciamento judicial.
Documento eletrônico VDA51575076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:42
Código de Controle do Documento: 5e1a4b81-3dd8-48a3-96dc-f2b70cfb1d8a

O erro material deve, ainda, ser qualificado pela ausência de debate ou
controvérsia judicial a seu respeito, evidenciando-se logo que não tenha sido percebida
pelos julgadores e não tenha sido objeto de decisão sob o contraditório.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015.
APLICABILIDADE.
OMISSÃO.
ERRO
MATERIAL.
NÃO
CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015 para os presentes embargos de declaração.
II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de
embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil de 2015.
III - É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual o erro material é
aquele aferível prima facie, revelando-se, de imediato, o descompasso entre o
pensamento do julgador e a sua manifestação no pronunciamento judicial, o
que não ocorre no caso dos autos.
IV - Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal,
ex vi
III, da Constituição da República.
art. 102,
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA,
REsp 1817187/RS,
julgado em
DJe
;
17/02/2020,
20/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. ERRO MATERIAL. LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO.
1.- Erro material é aquele perceptível prima facie, sem necessidade de maior
exame, que reflete um descompasso entre a vontade ou o sentido
impregnado nas razões de decidir e a fórmula escrita efetivamente
manifestada na decisão.
2.- Para que essa não-coincidência, seja capaz de evitar os efeitos da coisa
julgada, o erro material deve, ainda, ser qualificado pela ausência de debate
ou controvérsia judicial a seu respeito, evidenciando-se logo que não tenha
sido percebida pelos julgadores e não tenha sido objeto de decisão sob o
contraditório.
3.- No caso dos autos não se verifica erro material na sentença que serve de
título executivo judicial apto a afastar o efeito da coisa julgada.
4.- Recurso Especial provido.
(
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
REsp 1208982/DF,
julgado em
DJe
.
16/08/2011,
06/09/2011)

Acurada análise do acórdão embargado revela que a não estão presentes
erros materiais.
A Corte de origem, afastando o enquadramento pela regra específica do art. 3
o, X, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 — restrita às pessoas jurídicas que explorem
serviços de limpeza, conservação e manutenção, hipótese inocorrente no caso —,
Documento eletrônico VDA51575076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:42
Código de Controle do Documento: 5e1a4b81-3dd8-48a3-96dc-f2b70cfb1d8a

procedeu ao exame do creditamento pelo conceito de insumo, à luz dos critérios de
essencialidade e relevância fixados pelo STJ, concluindo pela não essencialidade das
despesas de alimentação em relação ao objeto social da empresa.
Ressalto que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada
e a prova dos autos, ato normativo, acórdão proferido pelo tribunal de origem em outro
processo, o entendimento da parte, outras decisões deste Tribunal, bem como não se
revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual
.
error in judicando
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 535
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
4. Ademais, nos te r mos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna
ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a
fundamentação e o dispositivo da própria decisão. No caso em exame, o
dispositivo do acórdão embargado está em perfeita consonância com a
fundamentação que lhe antecede, não havendo contradição interna a ser
sanada.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp 308.455/PB,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
03/09/2013,
10/09/2013)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCS. I
ART. 535,
E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
(...) 3. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna do
acórdão, e não aquela em que o fundamento do voto colidiria com a
jurisprudência em caso análogo - error in judicando.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro OG FERNANDES,
AREsp 438.306/RS,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
24/04/2014,
20/05/2014)

Assim, a pretexto de omissão e contradição e erro material, a irresignação
objetiva a revisão da própria pretensão recursal, clara e exaustivamente apreciada na
decisão monocrática e no acórdão recorrido, embora em adversidade aos interesses da
parte.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade ou
erro material do julgado.
Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA51575076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:42
Código de Controle do Documento: 5e1a4b81-3dd8-48a3-96dc-f2b70cfb1d8a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.201.310 / MS
Número Registro: 2024/0315811-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001244520204036120
50065176920224036102
50084408220214036000
50130230520204030000
50151016820214036100 50229713920184030000 50316031520224030000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IACO AGRICOLA S/A
ADVOGADOS
: DANILO KNIJNIK - RS034445
LEONARDO VESOLOSKI - RS058285
PEDRO HIROSHI WATANABE DI GESU - RS121736
LEONARDO FLACH AURVALLE - RS123138
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IACO AGRICOLA S/A
ADVOGADOS
: DANILO KNIJNIK - RS034445
LEONARDO VESOLOSKI - RS058285
PEDRO HIROSHI WATANABE DI GESU - RS121736
LEONARDO FLACH AURVALLE - RS123138
Documento eletrônico VDA52417897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:43:18
Código de Controle do Documento: 8cbc79b0-5b9c-47e3-8178-72c6684e1e4f

EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
17/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:43:18
Código de Controle do Documento: 8cbc79b0-5b9c-47e3-8178-72c6684e1e4f